Tribunal: TJSP
Processo: 2249720-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249720-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado EDNALDO RICARDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249720-20.2020.8.26.0000 - Voto no 7325 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249720-20.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Ednaldo Ricardo da Silva
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 7325.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que determinou a intimação do executado para cumprimento
da obrigação estabelecida na sentença sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Correta
fixação da multa, que tem o objeto do eficiente cumprimento
da obrigação. Valor razoável. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
contra decisão interlocutória, -- proferida cumprimento de sentença, -- que lhe determinou
o cumprimento da obrigação de limitar os descontos dos empréstimos consignados e em
conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos da exequente, no prazo de 15 dias, sob pena
de multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de nova
avaliação após o decurso do prazo. Sustenta, em resumo: a fixação da multa não observou
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois isso, há risco de lesão grave e de
enriquecimento em causa do exequente. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para afastamento da multa
ou, subsidiariamente, redução de seu valor.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fl.
23).
Sem contraminuta (fl. 25).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249720-20.2020.8.26.0000 - Voto no 7325 - F
3
O recurso não comporta provimento.
A possibilidade de fixação de multa para a obrigação de fazer
ou não fazer está prevista expressamente no artigo 536 do Código de Processo Civil.
O respeito à boa-fé e colaboração processual constituem
deveres e, apenas por isso, o cumprimento espontâneo da obrigação fixada em sentença
deveria, como regra, ser efetivamente praticado sem imposição de qualquer multa.
No entanto, o que se vê é o rotineiro descumprimento das
determinações judiciais, e daí é que vem a necessidade de sua fixação, como forma de
obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta.
Não se pretende, através da fixação de astreintes, punição,
ressarcimento, nem indenização, mas apenas o eficiente cumprimento da obrigação.
Quanto ao valor, verifica-se que deve ser mantida no razoável
e proporcional valor fixado pelo digno magistrado de primeiro grau, tendo em vista o porte
econômico do executado, a facilidade de cumprimento da determinação em questão, bem
como o longo tempo decorrido desde a primeira determinação de limitação dos descontos.
Evitar o pagamento de multa cominatória é questão simples:
basta cumprir a determinação judicial.
Portanto, a r. decisão agravada não merece reparo algum e
deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator